Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718143-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL DE SOUZA, PEDRO PAULO HONORIO GOMES DE SOUZA, ODONTO FENIX LTDA - ME AGRAVADO: GABRIELLE ASSAAD ADOLFO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODONTO FENIX LTDA – ME E OUTROS, por intermédio da Curadoria de Ausentes, contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença 0000482-25.2018.8.07.0008, movido por GABRIELLE ASSAAD ADOLFO, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Nas razões (ID 17066783), alegam ter a decisão combatida deixado de atentar para os requisitos essenciais do artigo 50 do Código Civil c/c artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a mera inexistência de bens, não configura indicador para o deferimento da medida extrema. Não sendo esse o entendimento, aduzem a necessidade de observar os limites da medida, devendo somente atingir o patrimônio dos sócios que praticaram a conduta danosa. Destacam, ainda, ter o decisum objurgado deixado de atender o artigo 135 do digesto processual civil. Colacionam julgados em defesa da sua tese. Com tais argumentos, pleiteiam a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a suspensão do feito originário. No mérito, requerem a reforma da decisão hostilizada. Ausência de preparo em virtude de os agravantes estarem representados pela Curadoria de Ausentes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito. Malgrado a decisão agravada tenha deferido a medida descrita, não há determinação imediata de expropriação de bens dos sócios. Assim, está ausente o fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não prospera o pedido de efeito suspensivo. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator